Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-44.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO. REEMBOLSO NÃO EFETUADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré “Orinter” contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.100,00 a título de danos materiais relativo ao ressarcimento do valor do pacote turístico adquirido pela parte autora. Em seu recurso aduz preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que postulou a produção de prova testemunhal, de forma a demonstrar a culpa exclusiva da corré “Viajar Mais”, sendo proferida a sentença sem a devida instrução, em ofensa à ampla defesa. No mérito, ressalta a culpa exclusiva da corré “Viajar Mais”, o que é hipótese de excludente de responsabilidade, conforme artigo 14 §3o, II do CDC. Isso porque a atuação da recorrente limita-se à intermediação de serviços, de forma a realizar a cotação e reserva a partir da solicitação das agências de viagem, que são responsáveis pelo contato com o passageiro. Discorre sobre tal procedimento, que decorre do fato de que agências de viagens menores não possuem acesso às certificações e exigências, razão pela qual “a recorrente firma contrato com a agência de viagens para intermediar a venda e possibilitar a reserva do pacote solicitado pelo viajante à agência”. Todavia, no caso concreto, apesar do documento ID 33976287 indicar a reserva, na verdade o referido documento trata apenas de uma conferência das informações e indicação para a corré das formas de pagamento permitidas, de forma que o procedimento era apenas uma “pré-reserva”. Ainda, ressalta que a parte autora efetuou o pagamento para a corré, a qual comunicou para a recorrente que iria lhe repassar os valores, o que jamais ocorreu, conforme extratos bancários juntados aos autos atestando que a corré não lhe fez o repasse necessário para assegurar a reserva. Desse modo, a recorrente assinala a regularidade no cancelamento da pré-reserva. Diante do exposto, afirma que não deve ser responsável pelo reembolso de valores, uma vez que o montante foi retido pela corré “Viajar Mais”.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inclusive, evidente que a prova testemunhal não é suficiente para influir no deslinde da presente demanda, uma vez que a tese de culpa exclusiva da corré no caso concreto não configura excludente de responsabilidade da recorrente, conforme será detalhado na análise do mérito. Preliminar rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
V. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
VI. Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Neste contexto, o art. 7o, parágrafo único e art. 25 do CDC estabelecem que a empresa parceira na cadeia de fornecimento de serviços responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela prestação defeituosa do serviço. A responsabilidade dos intermediadores de compras é objetiva e solidária, pois integram a cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica pelos negócios realizados entre o consumidor e terceiros. Desse modo, apesar de ressaltar que o documento ID 33976287 seria apenas uma pré-reserva e que a quantia jamais lhe foi repassada, apesar do regular pagamento adimplido pela parte autora em favor da corré, destaca-se que a própria recorrente esclarece que firma contrato com as agências de viagens para intermediar a compra. Assim, conforme os já mencionados artigo 7o, parágrafo único e 25 do CDC, a atuação da recorrente na intermediação da compra mediante a sua relação com a agência de viagens atrai a sua responsabilidade solidária, em atenção à teoria do risco do proveito econômico, uma vez que atua para auferir vantagem econômica decorrente daqueles negócios jurídicos. Desse modo, a pretensão de atribuir a responsabilidade exclusiva à corré não afasta a sua responsabilidade solidária, de modo que não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14 §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
VII. De todo modo nada obsta que, apesar da sua responsabilidade solidária perante o consumidor, possa a parte recorrente, caso tenha interesse, buscar eventual ressarcimento perante a corré que entende como responsável pelos danos em eventual ação de regresso.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.